Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS PACTUADAS. AUTONOMIA DA VONTADE. ABUSIVIDADE. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. JUROS. LEGALIDADE. COBRANÇA. REGULARIDADE. RESP 973.827 (STJ, TEMA 246). OBSERVÂNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA. COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos.
3. É permitida a capitalização diária de juros quando expressamente pactuada e a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS (Tema 246).
4. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios são abusivos impede a repactuação da dívida.
5. A ausência de provas de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos impede o reconhecimento de eventual ilegalidade.
6. Recurso conhecido e não provido.